Tribunal: STF
Processo: AI 153775
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFIRMA A INADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL, QUANDO O ACÓRDÃO LOCAL RECORRIDO SE BASEIA EM
FUNDAMENTOS   CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL, QUALQUER DELES
SUFICIENTE, POR  SI SÓ, PARA MANTE-LO, E A PARTE VENCIDA NÃO
MANIFESTA RECURSO         EXTRAORDINÁRIO, OU DELE DESISTE. SE O
ACÓRDÃO DE CORTE DE SEGUNDO GRAUAFRONTA, TAMBÉM, A CONSTITUIÇÃO, A
PAR DE NEGAR VIGENCIA A NORMA      ORDINARIA, CUMPRE A INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO MESMO PRAZO DO RECURSO ESPECIAL. SE
ISSO NÃO SUCEDE, NÃO CABE, APÓS O       JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL CONFIRMANDO O ARESTO LOCAL, INTERPOR   RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, CONTRA O ACÓRDÃO DO STJ, COM ALEGAÇÃO DE HAVERA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA OFENDIDO, TAMBÉM, A
CONSTITUIÇÃO. NÃO E VIAVEL, SEQUER, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO
ACÓRDÃO DO STJ, PRETENDER RETOMAR A MATÉRIA CONSTITUCIONAL, JA
PRECLUSA, POR FALTA DE OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TORNOU-SE, EM CONSEQUENCIA, DEFINITIVO O ARESTO DA
CORTE LOCAL, PELO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE E INATACADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMISSIVEL. AGRAVO DESPROVIDO.